Tribunal: TJDFT
Processo: 0713343-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. BOLETO BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO VÍNCULO CONTRATUAL. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CABÍVEL. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura ato ilícito, passível de indenização por dano moral, a negativação de pessoa jurídica em virtude do não pagamento de boleto bancário desprovido de suporte negocial.
2. O pedido recursal para afastamento da condenação por danos morais já inclui o pedido alternativo para redução de seu quantum. Jurisprudência desta Egrégia Turma Cível.
3. O valor do dano moral deve passar sob o escrutínio dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.